Tribunal: TJDFT
Processo: 0724834-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724834-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ABILIO DA SILVA AGRAVADO: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA D E C I S Ã O MATHEUS ABÍLIO DA SILVA interpõe recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que, no bojo do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, indeferiu pedido de confecção de certidão narrativa do processo. O agravante deixa de recolher o respectivo preparo e requer a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais. É o breve relato. DECIDO. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nesse esteira, foi proferido o despacho de ID 61782489, por meio do qual este relator determinou que o agravante informasse se ainda exercia atividade empresarial individual e que juntasse aos autos cópias dos extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF ou CNPJ e cópias das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda de pessoa física ou jurídica, uma vez que os prints de tela de IDs 60447975 a 60447977 não seriam suficientes para esclarecer o exercício a que se referiram as consultas à restituição de IRPF pesquisadas. Todavia, o agravante quedou-se inerte (ID 62348683). Por ora, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada, tendo em vista que o agravante, a despeito de requerer gratuidade de justiça em sede recursal e no feito de origem, vem se recusando a cumprir as diligências determinadas não só por este relator, mas também pelo Juízo a quo no sentido da juntada de documentação complementar, comprobatória do alegado estado de hipossuficiência, postura essa já pontuada no recurso de agravo de instrumento previamente interposto (AI n. 0710960-65.2024.8.07.0000) e conflitante com as disposições do artigo 6o do Código de Processo Civil. Por conseguinte, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o PREPARO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator